Tribunal: STF
Processo: RE 96420
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
- Prescrição: compra e venda. Indenização.
Venda "ad corpus" e não "ad mensuram".
Divergência não configurada. Repositório não autorizado. Não incide a prescrição prevista  o art-178, § 9º, V, b, do Código  Civil, nem tampouco a do § 5º, inc-IV, do mesmo artigo, se a condenação foi de indenização, e não a de rescisão do contrato. Aplicação do disposto no art-177 do Código Civil, ante a regra do art-179 do mesmo Código.
Não é de considerar-se a alegada divergência jurisprudencial, se um dos dois acórdãos citados como paradigmas não discute a mesma tese de direito, e o outro sequer pode ser considerado por ter sido publicado em boletim não autorizado.
Constando do contrato, expressamente, que a troca se fazia por área com dimensão estipulada, é de ser considerada a operação como "ad mensuram" e não "ad corpus", mas se dúvida houvesse, no particular, incabível dirimi-la na via do extraordinário, ante o  enunciado da súmula 454-STF.